Tribunal: TJMT
Processo: 1028577-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028577-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANILZA ROSA DE SANTANA - CPF: 692.912.921-68 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1028577-87.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: VANILZA ROSA DE SANTANA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
ASTREINTES
– NULITADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou embargos à execução de sentença condenatória tirada contra o recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade processual por ausência de intimação da parte recorrente, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer contida na sentença condenatória.

2. Eventualmente, postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade processual por ausência de intimação da parte recorrente, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer contida na sentença condenatória.

Contudo, quanto ao cumprimento do decisum, vê-se que a parte recorrente não foi intimada pessoalmente, para o seu cumprimento, no que toca à obrigação e fazer que lhe foi imposta.

É o que estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim escrita:

SÚMULA N. 410-STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL.

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, de

relatoria

da

Ministra

MARIA

ISABEL

GALLOTTI,

consolidou

o entendimento

de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação

de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410,

editada

em

25.11.2009,

anos

após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005,

o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em

vigor.

Esclarecimento

do

decidido

pela Segunda Seção nos EAg 857.758/RS. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1653624/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe 24/05/2017
).

2.
Eventualmente, postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já tornei sem efeito a imposição da multa pecuniária, conforme item 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de declarar nulo o ato intimatório da parte recorrente, quanto ao cumprimento da obrigação judicial, tornando sem efeito a imposição da multa pecuniária.

Deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023